Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Execução penal. Saídas terapêuticas. Covid-19.
Justifica-se a excepcional medida restritiva de suspensão de saídas terapêuticas pelos pacientes internados na Ala de Tratamento Psiquiátrico, como forma de evitar o contágio pela Covid-19. Os internos dessa ala são mais vulneráveis. E, para evitar a propagação do vírus, são recomendados cuidados sanitários e de afastamento social, medidas de difícil adesão por doentes psiquiátricos.
Agravo não provido.